Tribunal: TJBA
Processo: 8024113-61.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024113-61.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: M. A. B. e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL EXTRAPIRAMIDAL. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NECESSIDADE ATESTADA EM RELATÓRIOS MÉDICOS. PRESENTES NA ORIGEM OS ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ART. 300 CPC. MANTIDA DECISÃO
A QUO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8024113-61.2023.8.05.0000,
em que figuram como agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
e, como agravada
, M. A. B. representada por sua genitora Jaira Amando Bitencourt.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
afastar a preliminar aduzida e, no mérito, negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,12 de agosto de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça